Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-97.2009.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000160-97.2009.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO GILBERTO DIEL - CPF: 422.669.399-04 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 04.440.724/0014-21 (APELADO), DF DEUTSCHE FORFAIT AKTIENGESELLSCHAFT - CNPJ: 07.389.154/0001-66 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NÃO OBSERVÃNCIA DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Rescisão Contratual c/c Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Indenização por Perdas e Danos e anulação de distrato, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e, subsidiariamente, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se restou configurada a inércia da parte autora apta a ensejar a extinção do feito por abandono da causa; (ii) se foi observada a exigência de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1o, do CPC; (iii) se o indeferimento da citação por edital, após reiteradas diligências infrutíferas, autoriza a extinção prematura do processo.

III. Razões de decidir
3. A análise dos autos evidencia a realização de múltiplas diligências voltadas à localização da parte ré, inclusive, com requerimentos de pesquisas patrimoniais e fiscais e pleitos de citação por carta rogatória e por edital, esta indeferida, afastando a alegação de inércia processual.
4.
A extinção do feito por abandono da causa reclama a demonstração inequívoca de desídia da parte, precedida de intimação pessoal válida para suprir a omissão, conforme impõe o art. 485, §1o, do CPC, providência não aperfeiçoada no caso
.
5. A decisão extintiva proferida antes mesmo da conclusão de diligência previamente deferida e inclusive da análise do pedido de expedição de carta rogatória, compromete os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, configurando supressão indevida da marcha processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação de inércia qualificada da parte, precedida de intimação pessoal válida, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
2.
A realização de diligências voltadas à citação do réu, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de abandono processual e impõe o prosseguimento do feito,
em observância aos
princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, IV e §1o; 256, II e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0003047-76.2000.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19/03/2024; TJMT, Apelação no 1006771-17.2021.8.11.0015, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 29/04/2024.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000160-97-2009

APELANTE: PAULO GILBERTO DIEL

APELADA: INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Paulo Gilberto Diel
em face da sentença proferida pelo Juízo da Taourah/MT, que extinguiu, sem análise do mérito a Ação de Rescisão Contratual c/c Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Indenização por Perdas e Danos e Anulação de Distrato ajuizada pelo Apelante, com fundamento no artigo 485, inciso IV (ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo) e, subsidiariamente, no artigo 485, inciso III c/c §1o todos do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem análise do mérito e, embora tenha ingressado com Embargos de Declaração foram desprovidos.

Verbera que o Apelante em diversas oportunidades tentou localizar a parte demandada para citação, conforme se verifica pela
juntada de documentos comprobatórios (IDs 153163174, 157749559, 158776520, 162482038, 166017850, 201581785, 203153478 e 208626532), além de guias e comprovantes de custas e pesquisas via INFOJUD (IDs 153164196, 158776523, 203153479).

Ressalta que
em 21/07/2025, após sucessivas tentativas, de localizar endereços da demandada, e tendo em vista a informação de que o Recorrente DF Deutsche não possui mais sede no Brasil, foi protocolada manifestação detalhada, requerendo a citação por edital (ID 201583502) após demonstrar esgotamento de todas as vias ordinárias de localização, conforme art. 256, II e § 3o, do CPC, contudo, o juízo indeferiu o pedido e determinou que o Apelante fosse intimado para dar andamento ao feito dentro de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Alega que, posteriormente,
reiterou o esgotamento das diligencias

para localização da parte buscando, então, a citação por edital que, no entanto, fora indeferida.

Sustenta que a sentença recorrida evidencia-se contraditória a realidade dos Autos, na medida em que fundamenta a extinção da ação por suposta inércia do Apelante e ausência de pressuposto processual, fundamentando que o Apelante teria se limitado a requerer a citação por edital quando os Autos demonstram o contrário,

tendo em vista que apresentou diversas manifestações e comprovantes de diligencias demonstrando as diversas tentativas infrutíferas de localizar a ré.

Ressalta que a própria sentença reconhece a realização de diligencias realizadas pelo Apelante, situação que não evidencia inércia, já que sempre demonstrou emprenho no andamento do processo, estando a sentença em desconformidade com o histórico processual.

Alega que a extinção do processo sem análise do mérito requer a intimação da parte para dar andamento ao processo pessoalmente, o que não ocorreu no presente caso, não sendo observada a regra do § 1o do artigo 485 do CPC. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões em razão da ausência de triangularização processual.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Des Maria Helena G. Póvoas,

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou extinta, sem análise do mérito,

a presente ação com fundamento nos artigos
485, inciso IV (ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo) e, subsidiariamente, no artigo 485, inciso III c/c §1o todos do CPC.

Constata-se que o Juízo fundamenta existência de inércia do Apelante,

tendo em vista que até o momento não logrou êxito em efetivar a citação da parte demandada.

Ocorre que da análise dos Autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências visando a citação da parte ré, tendo, inclusive,

após diligencias infrutíferas, o Apelante pleiteado a citação via edital que foi indeferida, conforme se verifica no despacho ID 345407341, e determinou a intimação do Apelante para informar o endereço do representante legal da empresa ré.

Constata-se que expedido mandado para citação da ré, não foi possível o cumprimento da diligência, tendo em vista que conforme certidão do Oficial de Justiça a mesma não existe mais no endereço, funcionando no local o Armazém Ovetril.

Constata-se que o Autor requereu envio de carta para citação apresentando o endereço para cumprimento da diligencia que restou infrutífera, sendo intimado para manifestação apresentou outro endereço qual seja (
DF DEUTSCHE FORFAIT AG, sediada à Rua Kattenbug, 18-24, 50667 Cologne, Alemanha, com telefone para contato n°. +49 221 9737614 e fax n°. +49 221 9737676), informando que a ré estaria funcionando no exterior.

Posteriormente, o Apelante peticionou informando ao Juízo a desnecessidade do envio da Carta Rogatória, tendo em vista que seus patronos haviam marcado reunião com os representantes da Requerida, e pleiteou nova intimação desta vez, no endereço concernente a

Rua Chofi n. 63 Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT,

restando infrutífera a diligencia, sendo intimado para se manifestar,

o Apelante requereu a citação via edital que foi indeferida.

Constata-se que foi determinada a intimação da parte para dar andamento ao processo, sendo que o Apelante pleiteou então a expedição da Carta Rogatória no endereço apresentado, constando no ID 345407411, despacho em que o Juízo ressalta que deixa para analisar o pedido de expedição de Carta Rogatória depois que analisar o pedido de justiça gratuita.

Verifica-se que foi deferido parcelamento das custas ID 345407414, porém,
não foi analisado o pedido de expedição da Carta Rogatória,
sendo juntados comprovantes do pagamento das parcelas das custas processuais pelo Apelante.

Constata-se que o Apelante apresentou no ID 345407433 comprovante de pagamento da quarta parcela das custas e,

no ID 345407436 juntou comprovante do pagamento da quinta parcela

oportunidade em que informa ao Juízo que não logrou êxito em localizar os sócios da empresa demandada,

requerendo a realização de consulta à Receita Federal reiterando, ainda,

o pedido de citação por edital,

visto que a demandada

está com sua a inscrição suspensa no Brasil desde 2021 como informa no ID 345407426.

Constata-se que foi proferido o despacho ID 345407437, em que o Juízo determina a intimação do Autor para cumprimento do despacho ID 1616588862, sob pena de extinção, sendo expedido AR para tal finalidade que retornou com a indicação “não procurado”, conforme se verifica no ID 345407439.

Verifica-se que diante do retorno da correspondência foi intimado o procurador do Apelante ID 345407440, para se manifestar nos Autos em 05 (cinco) dias
e requerer o que entender de direito
,
tendo o Apelante pleiteado no ID 345407442 pesquisa via INFOJUD
em razão do esgotamento de diligencias
e, novamente, requereu a citação via edital,
juntando comprovante
de pagamento para realização da diligencia pleiteada.

No ID 345407447 foi deferido o pedido de pesquisa INFOJUD,
cuja decisão foi proferida em 16/09/2025 e antes mesmo da pesquisa aportar aos Autos, sobreveio a sentença em 03/10/2025 determinando a extinção do processo.

Necessário, inicialmente, anotar que da análise dos Autos, não é possível reconhecer que o Apelante permaneceu inerte, tendo em vista que foram realizadas diversas diligencias visando a efetivação da citação que resultaram infrutíferas
, ensejando o pedido de citação via edital, inclusive, em decorrência de a Recorrida estar com sua inscrição suspensa no Brasil como informa o Apelante no ID 345407426.

Ademais, constata-se que o AR visando a intimação pessoalmente da parte Autora, sob pena de extinção sequer foi entregue em seu endereço, já que retornou com a indicação “Não procurado”, portanto,
a intimação para dar andamento ao processo não de aperfeiçoou
e, ademais,
posteriormente
o seu patrono foi intimado para requerer o que entendesse de direito
,

tendo o mesmo requerido pesquisa INFOJUD que inclusive, foi deferida pelo Juízo
a quo
.

Diante desse quadro, não se verifica inércia do Apelante, não podendo ser penalizado pelo fato de não obter êxito até o presente momento quanto a efetivação da citação da parte ré, ademais, a extinção do processo sem análise do mérito deixou de observar a regra prevista no artigo 485 § 1o do CPC, que determina a necessidade de intimação da parte, pessoalmente, como também de seu patrono, para dar andamento ao processo sob pena de extinção, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO INCISO III E §1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador,
via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido. (N.U 0003047-76.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC. — ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC - INOBSERVÂNCIA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2-. Necessária a intimação específica, posterior à inércia da parte, sob pena de violação aos princípios processuais da cooperação e da não-surpresa

2.
Inobservada a dupla intimação e a intimação específica, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a ação por abandono da causa, retornando os autos à origem para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 1006771-17.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Diante do quadro retratado nos Autos, considerando que foram realizadas diligencias visando a citação da parte ré que foram infrutíferas, ensejando o pedido de citação via edital e pesquisa INFOJUD, havendo também pedido de expedição de Carta Rogatória realizado anteriormente e ainda não apreciado,

não há como reconhecer inércia do Apelante

quanto

a providenciar a

citação, haja vista que sempre peticionou buscando a efetivação do referido ato processual.

Além disso, não foi observada a regra do § 1o do artigo 485, do CPC,
referente a intimação da parte pessoalmente

e de seu patrono
para dar andamento ao processo sob pena de extinção a ensejar a extinção do processo sem análise do mérito.

Portanto,
dou provimento ao recurso
a fim de
reformar a sentença recorrida
e determinar o
retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026